Tribunal: TJBA
Processo: 8037875-81.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037875-81.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EUNORADES DAMASCENA SARMENTO

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. INTELIGÊNCIA DA LEI N° 11.738/2008 (LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO). PRE
JUDICIAIS
DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO. PROVENTOS. CORRESPONDÊNCIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, haja vista que compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010, tendo, portanto, pertinência subjetiva, para figurar no polo passivo dessa lide.

II – Prescrição do fundo do direito. O não reajuste dos vencimentos da impetrante ao piso salarial nacional configura ato omissivo, de modo que a obrigação controvertida é de trato sucessivo, razão pela qual inaplicável o art. 1º do Decreto 20.910/32. Somente as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação podem ser abraçadas pelo instituto da prescrição;

III – Decadência. O não reajuste dos vencimentos da impetrante ao piso salarial nacional se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do
mandamus
se renova mês a mês.

IV– Mérito. Insurge-se a impetrante contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ante a não implementação da paridade vencimental entre professores ativos e inativos no âmbito do Estado da Bahia, em desalinho a previsão inserta na Lei n 11.378/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério).

V - Acerca da equiparação de proventos e pensões à remuneração dos servidores público que encontram-se em atividade, a Carta Magna, prevê no art.40, §8° que, o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativos.

VI – Constatado o direito à paridade, o Supremo Tribunal Federal examinou através do julgamento da ADI n 4167 de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, consignando inclusive a auto-aplicabilidade.

VII – Tendo em vista que a impetrante recebe de proventos de aposentadoria a quantia de R$ 2059,03 (dois mil, cinquenta e nove reais e três centavos), conforme pode ser constatado no contracheque (Id n. 34293739), estando em descompasso ao quanto previsto para o piso salarial nacional dos professores, é inconteste a existência de violação ao direito líquido e certo alegado.

VIII - A alegada ofensa ao princípio da legalidade não merece acolhimentos, haja vista que cabe ao Poder Judiciário afastar ilegalidade atribuída à Administração Pública.

IX – Acerca da necessidade de prévia dotação orçamentária, não é crível a utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal como instrumento de óbice para implementação de verba salarial devido a servidor público.

X – Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8037875-81.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante EUNORADES DAMASCENA SARMENTO e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-442